Tribunal: TJES
Processo: 0018797-17.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0018797-17.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CARLOS NASCIMENTO FARIAS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO MÉRITO RECURSAL EM DECORRÊNCIA DA EXISTÊNCIA DE QUESTÃO PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRELIMINAR DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. ACOLHIDA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.

1.
A prescrição da pretensão punitiva, diversamente do que ocorre com a prescrição da pretensão executória, não reflete negativamente na esfera penal ou cível do agente.

2.

D
esaparecido o direito do Estado de ver julgada a lide, o juiz deve, tão somente, declarar extinta a punibilidade, sustando de pronto o ferimento do mérito, porquanto, tratando-se de matéria preliminar, impede a análise do mérito da causa, ainda que eventualmente fosse a hipótese de absolvição do réu.

3.

Os fatos ilícitos imputados ao recorrente se deram em 17/02/2018, a denúncia foi recebida em 27/08/2019 e a sentença condenatória publicada em 22/09/2022.
Dessa forma, considerando que o ilustre representante do Ministério Público de primeiro grau não interpôs recurso e que a sentença transitou em julgado para a acusação, a prescrição passou a ser regulada pela pena aplicada em concreto, nos termos do art. 110,§1º, do Código Penal.

4.

Assim, tendo em vista que a pena cominada de 04 (quatro) meses de detenção, a prescrição se aperfeiçoaria com o decurso de 03 (três) anos,
consoante a regra contida no art. 109, inc. VI, do Código Penal.
De tal sorte, que passados mais de 03 (três) anos entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença, deve ser reconhecida a prescrição punitiva estatal e a consequente declaração de extinção da punibilidade do denunciado.

5.

Preliminar acolhida. Prejudicado a análise do mérito recursal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, pronunciar a Prescrição, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0018797-17.2019.8.08.0048

APELANTE: CARLOS NASCIMENTO FARIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: WILLIAN NASCIMENTO BULHOES - ES29433-A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
CARLOS NASCIMENTO FARIAS
em face da Sentença de fls.
150/158
proferida pelo MM. Juíz de Direito da
6
ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES,
Dr.
Marco Aurélio Soares Pereira
,
que julgou parcialmente procedente a pretensão estatal e condenou
Carlos Nascimento Farias
como infrator ao art. 129, §13º, do Código Penal c/c Lei nº 11.340/2006, fixando-lhe a pena definitiva de
04
(
quatro
) meses de detenção em regime inicial aberto, conforme art. 33, §2º, alínea “c” do Código Penal. Ainda, absolveu o apelante do art. 232, da Lei nº 8.069/1990, com base no art. 386, inc. II, do CPP.

Recurso interposto as fls. 94 e razões recursais apresentadas as fls. 94/97, pretendendo-se, em síntese: (i) a reforma da sentença para se conceder a absolvição do Apelante quanto a condenação do crime de lesão corporal, com base no art. 386, incs. II e VII do CPP, considerando não haver um conteúdo probatório íntegro e apto a sustentar a condenação.

Contrarrazões apresentadas as fls. 99/100, pugnando pelo improvimento do recurso.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 4277470) opinando pelo conhecimento do recurso, para que seja reconhecida, de ofício, a prescrição na espécie, declarando-se, por conseguinte, extinta a punibilidade do apelante, com fulcro no art. 107, inc. IV, do CP. E caso a questão preliminar seja superada, no mérito, opina pelo não provimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

Consta nos autos que no dia 17 de fevereiro de 2018, por volta das 01h00min, na Rua Iguatemi, nº 152, Vila Nova de Colares, Serra/ES, o ora Apelante, de forma livre e voluntária, agrediu fisicamente a vítima Sheila de Souza Menezes, sua companheira, causando-lhe lesões.

Na data dos fatos, a vítima chegou da igreja e encontrou Carlos alcoolizado, tendo o casal iniciado uma discussão porque o mesmo havia quebrado a bicicleta da vítima.

Na sequência, a vítima disse que o denunciado estava drogado, tendo ele ficado alterado e a agredido fisicamente com um soco no peito e pontapés nas pernas, sendo que a situação foi presenciada pelo filho do casal de 04 (quatro) anos de idade.

Pois bem.

Não obstante o pleito do Apelante seja a reforma da sentença para se conceder a absolvição quanto ao crime de lesão corporal, verifica-se que a análise da prescrição da pretensão punitiva deve ser feita anteriormente à matéria de fundo.

A prescrição da pretensão punitiva, diversamente do que ocorre com a prescrição da pretensão executória, não reflete negativamente na esfera penal ou cível do agente. Nesse sentido, cito entendimento de Rogério Greco, in curso de Direito Penal:

“
(...) O réu do processo no qual foi reconhecida a prescrição da pretensão punitiva ainda continuará gozar do status de primário, e não poderá ver maculado seus antecedentes penais, ou seja, será como se não tivesse praticado a infração penal. Na esfera cível, a vítima não terá como executar o decreto condenatório, quando houver, visto que a prescrição da pretensão punitiva impede a formação do título executivo judicial”.

É incontroverso que a prescrição da pretensão punitiva sobrepõe-se a qualquer outra questão e precede ao mérito da própria ação penal. Isso porque, como é de conhecimento, tratando-se de extinção da punibilidade sob a forma
jus puniendi
, dá-se para o Estado a perda do direito de exigir do Judiciário a prestação jurisdicional, de sorte que fica obstaculizado o julgamento da própria lide, ou, em outras palavras, vê-se prejudicado o exame do mérito da causa.

Não te
nd
o ocorrido ainda o trânsito em julgado da decisão incriminatória, não há mesmo que se falar em
jus punitionis
, e, portanto, o que se tem até agora é o exercício, pelo Estado, de sua pretensão meramente punitiva, via da ação penal pública ou privada.

Além disso, desaparecido o direito do Estado de ver julgada a lide, o juiz deve, tão somente, declarar extinta a punibilidade, sustando de pronto o ferimento do mérito, porquanto, tratando-se de matéria preliminar, impede a análise do mérito da causa, ainda que eventualmente fosse a hipótese de absolvição do réu.

Cito entendimento dos Tribunais Superiores, in verbis:

(...) II – Declarada a extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, fica prejudicado o exame do mérito do recurso de apelação. (STF – AgRg no RE nº 345.577/SC, Rel. Min. Carlos Velloso)

PRESCRIÇÃO PENAL. EXAME DO MÉRITO. Verificada a prescrição da pretensão punitiva, as demais questões envolvidas no recurso da defesa quedam prejudicadas. (STF – HC nº 63.765/SP, Rel. Min. Francisco Rezek)

Feitas estas considerações, passo à análise da questão relativa à prescrição. Vejamos:

Os fatos ilícitos imputados ao recorrente se deram em 17/02/2018, a denúncia foi recebida em 27/08/2019 e a sentença condenatória publicada em 22/09/2022.

Dessa forma, considerando que o ilustre representante do Ministério Público de primeiro grau não interpôs recurso e que a sentença transitou em julgado para a acusação, a prescrição passou a ser regulada pela pena aplicada em concreto, nos termos do art. 110,§1º, do Código Penal.

Assim, tendo em vista que a pena cominada de 04 (quatro) meses de detenção, a prescrição se aperfeiçoaria com o decurso de 03 (três) anos, consoante a regra contida no art. 109, inc. VI, do Código Penal.

De tal sorte, que passados mais de 03 (três) anos entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença, deve ser reconhecida a prescrição punitiva estatal e a consequente declaração de extinção da punibilidade do denunciado.

Diante do exposto, sem maiores delongas,
ACOLHO O PEDIDO PARA RECONHECER A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL, JULGANDO EXTINTA A PUNIBILIDADE DE CARLOS NASCIMENTO FARIAS,
na forma do art. 107, IV, do Código Penal c/c art. 61, caput, do Código de Processo Penal.

É como voto.

08